Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704538-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fundação dos Economiários Federais-FUNCEF Neves &amp; Aires Consultoria, Assessoria e Serviços Terceirizados LTDA-EPP Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais-FUNCEF (Id. 36913129) e pela sociedade empresária Neves &amp; Aires Consultoria Assessoria e Serviços Terceirizados LTDA-EPP (Id. 36972639) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pela fundação recorrente (Id. 35945219). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator